Tribunal: TJES
Processo: 5009102-95.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009102-95.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: EMANUELLY SILVA ALMEIDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009102-95.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
EMANUELLY SILVA ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/ EMENTA: RECURSO INOMINADO E RECURSO ADESIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO LEGAL (ENUNCIADO 88 DO FONAJE). RECURSO DA REQUERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM À REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1).Trata-se de Recursos Inominados interpostos, respectivamente, pela requerida e, adesivamente, pela requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente retidos, ao pagamento de indenização por danos morais, posteriormente integrada em sede de embargos de declaração para incluir obrigação de fazer consistente no cancelamento da conta irregularmente vinculada ao CPF da autora e na abstenção de novas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(2). Delimita-se a controvérsia em definir se a sentença deve ser reformada para afastar a condenação imposta à requerida, que sustenta a regularidade da contratação, da retenção dos valores e da prestação dos serviços, bem como a inexistência de danos indenizáveis, ou se deve ser modificada, conforme pretende a autora em recurso adesivo, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(3). De início, é manifestamente inadmissível o recurso adesivo interposto pela Autora. Conforme o Enunciado 88 do FONAJE:
"Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal."
Desta forma, o recurso não deve ser conhecido.

(4). Desde logo, observo que embora o recurso interposto pela parte ré tenha apresentado insurgência contra a sentença, suas razões recursais mostram-se manifestamente deficientes, limitando-se, em grande parte, à reprodução de alegações já expendidas na contestação, sem enfrentar de forma concreta os fundamentos centrais adotados pelo Juízo de origem. Além disso, o recurso apresenta diversas inconsistências que evidenciam tratar-se, ao menos em parte, de peça padronizada e dissociada do caso concreto, chegando, inclusive, a fazer referência a "agravo de instrumento", modalidade recursal manifestamente incompatível com a presente demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.

(5). As razões recursais, inclusive, contêm referências incompatíveis com os presentes autos, denotando o reaproveitamento de peça processual elaborada para processo diverso, circunstância que reforça a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

(6) No ponto, a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos porque a Requerida não logrou comprovar a regular contratação do débito imputado à Autora, consignando expressamente que não apresentou contrato eletrônico ou qualquer documento hábil a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, circunstância que caracterizou a falha na prestação do serviço. Destacou, ainda, a ausência de prova apta a legitimar a retenção dos valores e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, determinou o cancelamento da conta irregularmente vinculada ao CPF da Autora e a abstenção de novas cobranças. Nenhum desses fundamentos foi efetivamente enfrentado nas razões recursais, que se limitaram a reiterar alegações genéricas acerca da regularidade dos procedimentos internos da recorrente, sem demonstrar, concretamente, o desacerto das premissas adotadas pelo Juízo sentenciante.

(7). Assim, além de não impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença, o recurso contém referências manifestamente incompatíveis com a presente espécie recursal, revelando deficiência na elaboração das razões e ausência de correlação entre parte de sua fundamentação e a decisão recorrida. Evidencia-se, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos
.

(9). Condeno ambas as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora das despesas processuais, inclusa a verba honorária até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado que apresenta razões genéricas, reproduz alegações anteriormente deduzidas, contém referências incompatíveis com o caso concreto e deixa de impugnar adequadamente os fundamentos determinantes da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento. 2. No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível recurso adesivo, por ausência de previsão legal, conforme Enunciado 88 do FONAJE.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)